Tribunal: TJBA
Processo: 8024397-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024397-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUPOSTA CONEXÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA ACESSÓRIA VERSUS INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana em face do Juízo da 3ª Vara da mesma Comarca, nos autos de Ação Indenizatória proposta por consorciado em desfavor de administradora de consórcio. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de conexão com Ação de Busca e Apreensão distribuída anteriormente ao Juízo Suscitante. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a existência de conexão obrigatória e o risco de prolação de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC) entre uma Ação Indenizatória, que versa sobre falha no dever de informação quanto a taxas de deslocamento (CDC), e uma Ação de Busca e Apreensão, fundada no inadimplemento das prestações do consórcio e na consolidação da propriedade fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69). III. Razões de Decidir 3. As demandas possuem objetos e causas de pedir inconfundíveis e autônomas. A Ação de Busca e Apreensão tem como causa de pedir a mora do devedor quanto às parcelas do financiamento. A Ação Indenizatória possui causa de pedir na alegada violação ao art. 6º, III, do CDC, restringindo-se à discussão sobre a transparência na cobrança de encargo acessório (taxa de deslocamento). 4. Inexiste risco de decisões conflitantes, pois o eventual reconhecimento da ilegalidade da taxa de deslocamento ou o direito ao ressarcimento não possui o condão de descaracterizar a mora referente à obrigação principal, nem impede a consolidação da propriedade fiduciária. A procedência de uma demanda não anula logicamente o resultado da outra. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia anda no sentido de que a tramitação concomitante de ação revisional ou indenizatória e ação de busca e apreensão não impõe, obrigatoriamente, a reunião dos processos, devendo prevalecer a regra da livre distribuição quando ausente a prejudicialidade externa. IV. Dispositivo e Tese 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (3ª Vara Cível). Tese de julgamento: "1. Inexiste conexão obrigatória ou risco de decisões conflitantes entre Ação de Busca e Apreensão, fundada no inadimplemento contratual (DL 911/69), e Ação Indenizatória que discute falha no dever de informação sobre taxas acessórias (CDC), ainda que oriundas do mesmo contrato de consórcio. 2. A autonomia das causas de pedir e dos pedidos impede a reunião dos feitos, devendo prevalecer a competência do juízo da distribuição originária." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência nº 8024397-98.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, e, como suscitado, JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, __ de ____________ de ____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça